Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. receptação. VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DOS FATOS COMPROVADOS NA INSTRUÇÃO. “mutatiO libeli”. VEDADA. SÚMULA N. 453 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO provido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de receptação (artigo 180, “caput", do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2.Absolvição do crime de receptação por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do inciso VII, do art. 386 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. Embora o réu tenha sido condenado pelo crime de receptação, os fatos imputados na denúncia não se amoldam àqueles comprovados na instrução processual.
4. Diante da inaplicabilidade da “mutatio libelli” em segundo grau (Súmula 453 do STF), a absolvição é medida que se impõe, em atenção aos princípios da ampla defesa, da inércia da jurisdição e correlação entre a acusação e a sentença.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.